Tribunal: CARF
Processo: 16306.000252/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000252/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.035 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2022
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto na súmula CARF 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000252/2010-14
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000252/2010-14

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-62.318, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo do pedido de restituição PER/DCOMP no
42484.37111.200809.1.2.03-1638 (fls. 02 a 04) e Dcomps vinculadas nos
22394.76391.260809.1.3.03-1903 ( fls. 05 a 08) e 16883.47000.270809.1.3.03-
9603 (fls. 09 a 12) por meio da quais o contribuinte pretende a
restituição/compensação de débitos próprios com suposto crédito de saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 2.156.405,76 referente ao exercício de 2005,
ano-calendário de 2004.
Por meio do despacho decisório de fl. 47, o direito creditório foi reconhecido em
parte, no valor de R$ 29.331,00, e as compensações foram homologadas
parcialmente, até o limite do crédito reconhecido, sob o fundamento de que a
parcela de composição do crédito informada na DCOMP, referente a estimativas
compensadas foram confirmadas apenas parcialmente:

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada deste despacho decisório em 29/10/2010 (comprovante à fl. 54), a
interessada apresentou em 30/11/2010 a manifestação de inconformidade de fls.
55 a 60, acompanhada dos documentos de fls. 61 a 81, onde alega, em síntese:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000252/2010-14

De acordo com essas diretrizes de conduta, a Recorrente, que está obrigada ao
recolhimento mensal do Imposto de Renda, apurou, de acordo com a sua
Declaração de Informações Econômicos- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
2005, ano calendário 2004, que haveria CSLL a pagar nos meses de janeiro,
fevereiro,março e abril de 2004.
Assim, em razão de acumular saldo negativo de anos anteriores relativos ao
período do ano de 2003, efetuou o recolhimento da CSLL devida no ano de 2004
com os referidos créditos, mediante a transmissão de Pedidos de Compensação
no valor total de R$ 2.156.405,76 (dois milhões cento e cinqüenta e seis mil,
quatrocentos e cinco reais e setenta e seis centavos), através da Per/Dcomp n°
42484.37111.200809.1.2.03-1638.
Ocorre que o Pedido de Ressarcimento, cumulado com os pedidos de
compensação acima indicados, estão diretamente relacionados às estimativas
objeto
das
Dcomps
n°
28875.27876.29040.1.3.02-9538
e
38439.01403.200306.1.7.02-0600, as quais constam no anexo 1 do presente
despacho decisório como não homologadas.
Tais Dcomps são objeto do, Processo Administrativo n° 10665.000251/2006-28,
que até o presente momento, não foi julgado definitivamente.
[...]
Nos autos do referido processo, em 17.07.2006, a Recorrente tomou ciência do
Despacho Decisório Saort/DRF/DIV, de 12 de julho de 2006, de fls. 89/91,
porém, antes que a Recorrente fosse notificada do teor do referido despacho, foi
apresentada nova declaração de compensação indicando o mesmo crédito.
Ainda nos autos do mesmo processo, em 24.08.2006, a Recorrente, tomou ciência
de um novo Despacho Decisório Saort/DRF/DIV, de 21 de agosto de 2006,
retificando o anteriormente encaminhado, contra o qual apresentou manifestação
de inconformidade tempestivamente protocolada em 25.09.2006.
A Recorrente alega em sede de manifestação de inconformidade que a
compensação não homologada decorreu da não aceitação do crédito, que
encontra-se pendente de decisão administrativa definitiva; o valor do saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-base de 2003, declarado na DIPJ transmitida
em 2004, no montante de R$ 4.817.981,31, não foi objeto de qualquer contestação
por parte das autoridades administrativas e, dentre as formas previstas na
legislação de regência foi totalmente extinto, utilizando créditos dos quais era
detentora junto à Fazenda Nacional, que forma formalizados por meio de Pedidos
de Restituição."
Com relação a não aceitação da Per/Dcomp retificadora com fundamento nos
artigos 58 e 59 da IN 600/2005, a Recorrente alega que houve apenas uma
realocação dos valores informados incorretamente, sem finalidade de se
aumentar o valor do débito, mas de corrigi-lo, vez que o montante total não foi
alterado.
Em razão das manifestações de inconformidade apresentadas, em 16.07.2008, a
Recorrente foi cientificada da decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte, Acórdão n° 02-13.975, que
julgou que "não poderão ser objeto de compensação o valor objeto de pedido de
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000252/2010-14

restituição ou ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal — SRF, ainda que o pedido se encontre pendente
de decisão definitiva na esfera administrativa". Julgou ainda que "nos termos dos
artigos 58 e 59 da IN SRF n° 600, de 2005, a apresentação de Dcomp
retificadora da original veiculando aumento de débito não pode ser admitida".
No entanto, a Recorrente, por não concordar com o alegado pela Recorrida,
apresentou Recurso Voluntário, que no até o presente momento está aguardando
julgamento.
[...]
É certo que o crédito requerido pela Recorrente nos autos do presente processo
administrativo é oriundo de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário
2003, decorrente de estimativas mensais quitadas por compensação em processos
anteriores, cujos processos estão pendentes de decisão definitiva.
Desta forma, não há de se falar que o crédito apresentado para a compensação
fora objeto de discussão em outros processos administrativos que não foram
reconhecidos pela autoridade administrativa, isto porque, frisa-se novamente, até
o momento estão pendentes de decisão final, e, portanto é passível de discussão.
Resta claro, portanto, que até que se prove o contrário o crédito requerido no
presente processo goza de legitimidade, e, portanto, pode ser utilizado.
Isto porque os processos administrativos que compõe o crédito requerido no
presente processo estão pendentes de julgamento, logo, este processo, que está
vinculado às decisões em processos anteriores, deve também ser analisado
somente após a decisão definitiva daqueles, motivo pelo qual deve ter a sua
exigibilidade suspensa.
Desta forma, é nítido, que no presente processo, ocorre a mesma situação, qual
seja, a autoridade fiscal não levou em consideração, a existência do Processo
Administrativo n° 10665.000251/2006-28, o qual continua pendente de
julgamento, bem como aqueles processos a ele vinculado, portanto, a mesma
premissa para este caso deverá ser adotada, suspender a exigibilidade até que se
tenha a decisão definitiva nos autos dos processos a ele vinculado.
III — DO PEDIDO
Por todo o exposto, pede a Recorrente seja dado provimento a presente
Manifestação de Inconformidade para reformar o r. despacho decisório
proferido, a fim de que seja deferido o Pedido de Restituição e Compensações, tal
como requerido.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000252/2010-14

Exercício: 2005
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período
de apuração, constituindo dedução, somente quando comprovada a sua
extinção mediante pagamento ou compensação homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até
sua decisão final (Princípio da Oficialidade).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
Em sessão de 16/10/2018, este colegiado, no entendimento da época, decidiu por
sobrestar o presente processo aguardando as decisões dos outros processos.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000252/2010-14

O presente versa, exclusivamente, sobre estimativas compensadas, declaradas em
Dcomp, e que integram o saldo negativo de CSLL.
Sem delongas, tal matéria está regulada atualmente pela Súmula CARF no 177,
aprovada pela 1a Turma da CSRF, e com vigência a partir de 16/08/2021, com o seguinte teor:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Conclusão:
Assim sendo, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 321
DF CARF MF
Original